Tribunal: TJMT
Processo: 1021050-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021050-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO
ISOTRETINOÍNA 20 MG
EM FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO
– INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPRESCINDIBILIDADE – GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

2. “(...) A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes.” (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011).

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de sentença que determina a regularização de medicamento na farmácia de alto custo é possível o bloqueio
online
de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Célia Regina Vidotti
, nos autos da Ação Civil Pública no 1021050-03.2016.811.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que Julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o Requerido “adote todas as providências administrativas necessárias para manter, de forma contínua e ininterrupta, o fornecimento do medicamento
Isotretinoína 20 mg
na farmácia de alto custo do Estado e, indeferiu o pedido para que o Estado promova novo procedimento licitatório sempre que o estoque dos medicamentos baixar ao patamar de 50%, bem como o requerimento para cominação de multa diária.

Em suas razões recursais, sustenta o ente ministerial a necessidade de aplicação de multa contra o Gestor Público em caso de descumprimento da obrigação imposta, bem como expõe que é cabível a fixação de multa contra a Fazenda Pública.

Assevera que a sentença omitiu-se quanto ao pedido de reserva de recursos das verbas de publicidade e cerimonial.

Afiança que se mostra imperioso proibir o Estado de Mato Grosso de manejar valores dos cofres públicos para realização de publicidade institucional, os quais deveriam ser direcionados para a cobertura dos serviços de saúde.

Aduz, ainda, que deve ser imposto ao demandado o dever e promover abertura e conclusão de procedimento licitatório no prazo de trinta dias, bem como realize nova licitação sempre que o estoque dos medicamentos baixar ao patamar de 50%.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo. [id. 22509153].

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. [2787907]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a adotar todas as providências administrativas necessárias para manter, de forma contínua e ininterrupta, o fornecimento do medicamento
Isotretinoína 20 mg
, na farmácia de Alto Custo do Estado e, indeferiu o pedido para que o Estado promovesse novo procedimento licitatório sempre que o estoque dos medicamentos baixar ao patamar de 50%, bem como o requerimento para cominação de multa diária.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a referida Ação Civil Pública no 1021050-03.2016.8.11.0041 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando impor ao Executivo Estadual obrigação de regularizar o fornecimento do medicamento
Isotretinoína 20 mg
, na farmácia de Alto Custo do Estado.

O juízo
a quo
, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu parcialmente a tutela liminar pleiteada, a qual foi confirmada na análise do mérito, quando da parcial procedência da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que o Estado de Mato Grosso adote todas as providências administrativas necessárias para manter, de forma contínua e ininterrupta, o fornecimento do medicamento “isotretinoína 20 mg”, mediante prescrição aos pacientes que se encontram devidamente cadastrados na Farmácia de Alto Custo.

Com essas considerações, passo a análise da remessa necessária.

In casu,
como se denota da inicial, o Ministério Público apurou que o medicamento
Isotretinoína

20mg
estava em falta na farmácia de Alto Custo, órgão da gestão Estadual do Sistema Único de Saúde – SUS.

Insta consignar que o referido medicamento é utilizado como parte do tratamento quimioterápico em certos tipos de câncer, bem como para situações de ACNE severa e rosácea.

Nesse sentido, a Constituição Federal resguarda em seu artigo 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode intervir na Administração Pública para determinar que esta adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tais como a educação, saúde, segurança, infraestrutura, etc.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal modulou que:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010). (destaquei)

Portanto, resta evidente a necessidade de intervenção do Ministério Público para assegurar o direito à assistência à saúde dos pacientes cadastrados nas farmácias de Alto Custo, bem como não há que se falar em violação ao princípio da violação dos poderes, haja vista que a demanda trata de previsão legal destinada a garantir a observância plena ao direito constitucional de assistência à saúde.

No que concerne ao princípio da reserva do possível, é evidente que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “
ordenada e organizada
”.

Por outro lado, tal princípio não pode ser invocado para desincumbir o ente público estadual de seus deveres atribuídos por força das normas esculpidas na Constituição Federal. Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do ARE 639337/ SP assentou que:

[...]
Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.
DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. -
O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional.
Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição

- encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). (destaquei)

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também, acompanha o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEITO EM UTI - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUSÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA. 1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 2. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. 3. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos 4. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

(N.U 0004253-18.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Dessa maneira, não há dúvidas acerca do direito à saúde, não podendo o Estado (
lato sensu)
se eximir de suas responsabilidades, quando se evidencia a morosidade da “
máquina estatal
”, cabendo ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao ente público a adoção de medidas concretas para a garantia dos direitos constitucionais.

De outro lado, em uma análise dos autos se verifica que o Ministério Público Estadual não possui razão ao requerer que o Estado de Mato Grosso seja compelido a licitar sempre que o estoque de
Isotretinoína

20mg
baixar ao patamar de 50% (cinquenta por cento) do necessário ao atendimento da demanda mensal.

Com efeito, acerca da temática, entendo por oportuno transcrever parte do parecer ministerial, acostado ao id. 2787907, onde o ilustre Procurador de Justiça Dro Edmilson Pereira da Costa consignou com maestria que:

“o pedido para que o Estado de Mato Grosso realize procedimentos licitatórios para assegurar o estoque do medicamento não se mostra adequado, vez que o referencial para o estoque do fármaco deve ser a demanda a ser atendida e não um percentual definido. Incumbe ao Executivo realizar o devido diagnóstico da demanda, planejar a prestação do serviço e, por certo, executá-lo, para que os usuários do SUS sejam tempestivamente atendidos; ou seja, incumbe ao Estado adotar todas as medidas cabíveis para garantir o estoque necessário ao atendimento de todos os pacientes regulados no sistema e sintonizados nos dados de estudos da realidade.

É sabido que o processo licitatório é meio para o cumprimento da obrigação, existindo outros caminhos para que ocorra o pleno abastecimento de um produto nas farmácias públicas. O registro de preços (carona), previsto nos Decretos 3.931/2001 e 7892/2013 e até, a dispensa do procedimento licitatório em situações emergenciais e urgentes, mitigaram a escusa tradicional que a política não se concretiza em face de entraves burocráticos. Por isso, ter a licitação como referencial para a conformidade da gestão farmacêutica, é valorizar o sintoma em detrimento da causa. Mister se faz a atuação gerencial para o fim do descalabro que não raro se constata, nesse setor.”

Ademais, é sabido que
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

No entanto, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -

RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizado no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017) Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, em caso de não cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento em falta na farmácia de alto custo é possível o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Os fundamentos da Apelação são os mesmos proferidos na análise da remessa necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, o que implica em ratificar o
decisium
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020